Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-22.2016.8.11.0110
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000388-22.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTO DELATORRE - CPF: 283.610.409-00 (APELANTE), ARISTEU ROGERIO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 016.854.699-06 (ADVOGADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), LUIZ DEFENTI - CPF: 330.899.579-49 (APELADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), MAURO JUNIOR DEFENTE - CPF: 515.109.799-72 (APELADO), MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE ILÍCITO. AVERBAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. IMPEDIMENTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ATO OBSTRUTIVO. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO OU POSSE COMPROVADA. LEGITIMIDADE DOS AUTORES
. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000388-22.2016.8.11.0110

APELANTE: ROBERTO DELATORRE

APELADOS: LUIZ DEFENTI, MAURO JUNIOR DEFENTE, MARIO DEFENTE NETO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO DELATORRE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, nos autos da ação de remoção de ilícito ajuizada por LUIZ DEFENTI, MAURO JUNIOR DEFENTE e MARIO DEFENTE NETO.

A controvérsia gira em torno da regularidade do georreferenciamento do imóvel rural denominado Fazenda São José, com área de mil oitocentos e setenta hectares, objeto da matrícula número mil quinhentos e vinte e oito do Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis.

Os autores, ora apelados, alegam que celebraram contrato de compromisso de compra e venda com a empresa Sociedade Ramagro Agrícola Industrial Ltda., firmaram a posse e exploram economicamente a área desde o ano de dois mil e doze.

A demanda foi ajuizada em virtude da averbação, a pedido do requerido, ora apelante, de uma notificação extrajudicial (averbação número quatro), que passou a obstar o regular prosseguimento do registro e da averbação do georreferenciamento junto à matrícula do imóvel. Tal circunstância, segundo os autores, lhes impediu de obter o registro definitivo do título e viabilizar operações de crédito rural.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e determinando a remoção do ilícito, com a consequente autorização para averbação do georreferenciamento na matrícula da Fazenda São José. O Juízo de origem ainda condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu.

Inconformado, ROBERTO DELATORRE interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a via eleita seria inadequada, que os autores não teriam se desincumbido do ônus probatório, que não praticou ato ilícito ao requerer a averbação da notificação, e, por fim, postulando a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Preparo recolhido – Id. 288840386.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a plena regularidade da sentença e a fragilidade dos fundamentos recursais.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de apelação cível interposta por ROBERTO DELATORRE contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Campinápolis/MT que julgou procedente a ação de remoção de ilícito movida por LUIZ DEFENTI, MAURO JUNIOR DEFENTE e MARIO DEFENTE NETO, confirmando tutela antecipada e determinando a remoção de notificação averbada à margem da matrícula do imóvel rural denominado Fazenda São José (Matrícula no 1.528 do CRI de Campinápolis), reconhecendo a titularidade dos autores sobre o bem e a regularidade do georreferenciamento.

Em que pese às razões recursais, o recurso não comporta provimento.

A ação de remoção do ilícito, nos termos do art. 497 do CPC, é adequada quando se busca afastar obstáculo indevido lançado contra direito alheio.

Aqui, a notificação extrajudicial do apelante, averbada na matrícula do imóvel, sem base técnica, jurídica ou dominial, impediu a regularização fundiária do bem, cuja titularidade foi juridicamente comprovada pelos autores.

Quanto à suposta ausência de provas pelos autores, os autos indicam exatamente o contrário.

Isso porque, constam documentos comprobatórios da aquisição, posse mansa e pacífica, atividade produtiva exercida há anos e, sobretudo, prova técnica validando a regularidade do georreferenciamento – com anuência expressa de todos os confrontantes.

O próprio estudo cadastral requerido pelo apelante não foi concluído nem juntado aos autos.
As testemunhas, sem exceção, foram categóricas ao afirmar desconhecer o falecido David Delatorre ou o ora apelante como vizinhos ou confrontantes.

A tese da inexistência de ilicitude esbarra no fato de que o apelante não é confrontante nem apresentou prova concreta de qualquer lesão a direito próprio. Sua conduta caracterizou-se como tentativa oblíqua de obstrução registral, o que é repelido pelo ordenamento jurídico. Alegações de esbulho, domínio ou limitação devem ser propostas em ação própria, como bem alertado pelo juízo de origem.

Nesse sentido esta Eg. Corte:

APEL
AÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITOS SOBRE IMÓVEL TRANSFERIDOS PELO SEGUNDO CESSIONÁRIO – REGISTRO IMOBILIÁRIO MANTIDO EM NOME DO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO – PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO PELA ADQUIRENTE –
RECURSA DO PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO EM TRANSFERIR O DOMÍNIO ENQUANTO NÃO RESSARCIDO DO PAGAMENTO DE DÍVIDAS DE IPTU – RECUSA INJUSTA, DESMEDIDA E LEGALMENTE DESEMPARADA – DÍVIDAS DE IPTU REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO IMÓVEL PARA A ADQUIRENTE – DIREITO À TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO
. 1. A adquirente do imóvel tem direito à transferência imobiliária independentemente da quitação de tributos de responsabilidade de terceiros, ou seja, se determinada pessoa vende o imóvel para segunda, e essa segunda, a par de não providenciar a transferência imobiliária para seu nome, deixa de pagar tributos incidentes sobre a propriedade de imóvel urbano (e.g . IPTU), e ainda revende o imóvel para terceiro, esse terceiro tem direito à transferência imobiliária, não podendo o primeiro erigir justo óbice quanto a isso.
(TJ-MT - APL: 00246681220128110041 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/05/2018)

Ao arremate, sobre o pedido este perde objeto, uma vez que houve o recolhimento do preparo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, § 11°, do CPC, majoro a verba sucumbencial de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025